Tribunal: TJDFT
Processo: 0754588-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. ADMISSÃO PARCIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA SENTENÇA RECORRIDA NOS CAPÍTULOS EM QUE O JUIZ AFASTA A ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS ESTIPULADORAS DE ENCARGOS CONTRATUAIS E DE EXAGERADA DESVANTAGEM PARA O CONSUMIDOR. INSURGÊNCIA APENAS CONHECIDA QUANTO AOS DANOS MORAIS. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) eventual violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não podem ser conhecidas as pretensões recursais que deixam de impugnar, de forma específica e analítica, os capítulos da sentença que afastam o pedido de declaração de abusividade das parcelas cobradas, de expedição de termo de quitação do imóvel ou de rescisão do contrato e restituição das parcelas pagas. Alegações genéricas que não atendem ao ônus argumentativo exigido pelo princípio da dialeticidade recursal. Preliminar suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte.
4. Não havendo prova que possa relacionar, de modo direto, a fragilização do estado de saúde da autora à relação negocial por ela firmada com a empresas rés para compra e venda de imóvel nem elementos de convicção afirmativos de que praticaram as rés qualquer ato representativo de violação a direitos da personalidade da autora, é de ser reconhecida a inexistência do dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: CPC, art. 1.010, II e III. CC art. 927, caput. CRFB/88, art. 5o, X.
TJDFT, APC 0745228-50.2021.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 10/5/2023.TJDFT, APC 0713369-07.2021.8.07.0004, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 28/3/2025. TJDFT, APC 0700333-77.2021.8.07.0009, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 12/7/2024.